Tribunal: STF
Processo: AI 171275
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
PRECATÓRIO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ATUALIZAÇÃO.
Não contraria o art. 100, § 1º, da Constituição, acórdão que determina sejam os créditos de natureza alimentar corrigidos integralmente na data do pagamento do precatório.
Precedentes do STF.
Agravo regimental improvido.